Tribunal: CARF
Processo: 10820.720458/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.720458/2011-40
ACÓRDÃO
9202-011.587 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
REZEK NAMETALLA REZEK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly (substituta integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Marcos Roberto da Silva,
substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.587 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10820.720458/2011-40
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte (fls. 715/740) em face do
Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário no 2402-006.150, (fls. 619 a 634), integrado pelo
Acórdão de Embargos no 2402-006.718 (fls. 691 a 693), o qual não conheceu do recurso de ofício e
negou provimento ao recurso voluntário, na parte que foi conhecida, conforme abaixo transcrito:
Acórdão no 2402-006.150
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
IRPF. GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. ALIENAÇÃO APÓS 01.01.1997. IN
84/2001. COMPATIBILIDADE LEGAL SISTÊMICA.
A análise sistêmica das Leis 9.393/96, 7.713/88 e 8.023/90 conduz à conclusão da
compatibilidade legal da IN 84/2001.
Assim, havendo o DIAT, a Fiscalização PODE dele se utilizar; por outro lado, caso
não haja ou se identifique patente subavaliação ou prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas, a fiscalização PODE se valer das informações
do SIPT; Contudo, caso tenha disponível os documentos negociais, que retratem,
concretamente, a operação, deles DEVE se valer.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício. Acordam, ainda, por voto de qualidade, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro
Aldinucci (Relator), Jamed Abdul Nasser Feitoza, Renata Toratti Cassini e Gregorio
Rechmann Junior. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti.

Acórdão de Embargos no 2402-006.718
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando no acórdão for omitido ponto sobre o
qual deveria pronunciar-se a turma.
CONHECIMENTO PARCIAL. RAZÕES NÃO DEDUZIDAS NA IMPUGNAÇÃO.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.587 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10820.720458/2011-40
3
Não se conhece do recurso, naquilo que toca às alegações não apresentadas em
sede de impugnação, por caracterizar indesejada inovação à lide. JUROS SOBRE
MULTA. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa
de ofício.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, com vistas a suprir a omissão
apontada, integrando ao acórdão embargado a análise aqui empreendida, da qual
resultou no conhecimento parcial do recurso voluntário para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
O caso, em apertada síntese, envolve o lançamento de IRPF decorrente da acusação
de omissão de rendimentos decorrentes de ganhos de capital na alienação de dois imóveis rurais,
que foram desincorporados em 2007 de pessoa jurídica da qual o contribuinte é sócio e, no
mesmo ano, foram vendidos a terceiros. Assim, apurou-se o ganho de capital considerando como
valor da alienação aquele constante na escritura pública de venda e o valor de aquisição o valor
constante na “escritura pública de desincorporação”.
O Contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido e apresentou e Recurso Especial
(fls. 715/740), visando rediscutir a seguinte matéria: utilização do VTN declarado na DIAT para
fins de aplicação do ganho de capital de imóvel rural, com base no paradigma no 2201-003.520.
Pelo despacho de fls. 759/778), foi dado seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
admitindo-se a rediscussão da matéria.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 780/783).
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
i. Utilização do VTN declarado na DIAT para fins de aplicação do ganho de capital
de imóvel rural (com base no paradigma no 2201-003.520)

I. CONHECIMENTO
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.587 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10820.720458/2011-40
4
Em seu recurso, o contribuinte pugna que, para fins de apuração do ganho de
capital, deve ser considerado VTN declarado na DIAT, o que não foi adotado pelo acórdão
recorrido, cujo voto possui os seguintes trechos:
Nessa linha, o artigo 3o da Lei 7.713/88, em especial seu parágrafo 2o, como regra
matriz para incidência do IR sobre o ganho de capital (GCAP), prescreve que
integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de BENS OU DIREITOS DE
QUALQUER NATUREZA.
(...)
Por obvio, devem ser observadas as circunstâncias legais que autorizam a
dedução ou soma dos valores, respectivamente, de alienação e do custo de
aquisição, bem com aquelas que, à luz do artigo 97 do CTN, estabeleçam a isenção
do imposto na operação.
(...)
A lei 8.023/90, que trata da Atividade Rural e da apuração do seu ganho,
tributável pelo IR no ajuste anual na DIRPF, não define o que vem a ser IMÓVEL
RURAL, mas tão somente a atividade rural.
Aquele diploma define a sistemática para a apuração do resultado da atividade
rural, vale dizer, quando se pratica a atividade tal como prevista em seu artigo 2o.
Em síntese: os investimentos pagos, dentre eles os que agregarão valor ao imóvel
por acessão física, serão considerados despesas na apuração do resultado; e,
quando de sua alienação, receita da mesma atividade.
Note que o legislador possibilitou àquele que exercesse a atividade rural valer-se
dos investimentos em benfeitorias como despesa da atividade rural, sendo que,
quando da venda do IMÓVEL, o valor a elas relacionado seria reconhecido como
receita. Assim, caso houvesse algum ganho imobiliário nessas benfeitorias (imóvel
por acessão), seria tratado no âmbito do ajuste anual, com as prerrogativas
daquela sistemática de tributação favorecida, se fosse o caso (opção pelos 20% da
receita como resultado).
Em ouras palavras: quem exerce a atividade rural pode se valer dos gastos com
benfeitorias como custo para essa atividade e quando vender o imóvel, reconhece
a venda dessa parcela como receita. É uma oportunidade para quem exerce a
atividade rural ter seu resultado afetado, imediatamente, pelos seus
investimentos na produção, e não adicionado ao custo do seu imóvel para um
futuro e eventual aproveitamento na redução de seu ganho de capital. E por força
do artigo 14: O prejuízo apurado pela pessoa física e pela pessoa jurídica poderá
ser compensado com o resultado positivo obtido nos anos-base posteriores.
Perceba que a tributação dos investimentos em benfeitorias (despesas/custo),
bem assim o produto de sua alienação (receita) no âmbito da atividade rural é
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.587 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10820.720458/2011-40
5
substancialmente menor do que caso optasse por apurar o ganho de capital em
sua alienação.
A depender dos valores envolvidos, da forma de pagamento, da opção pela
tributação de apenas 20% da receita e das deduções na apuração do ajuste, pode
ser que não resulte IR devido ao final do período, ainda que a alienação tenha se
dado com expressivo ganho patrimonial.
É um favor fiscal, em função da política tributária, àqueles que exercem a
atividade rural e reconhecem, ambos, os investimos e alienações relacionados às
benfeitorias na apuração do resultado daquela atividade.
Nessa linha, não é dada ao contribuinte, extrapolando a benesse fiscal, a opção
por adicionar as despesas com os investimentos em benfeitorias ao custo de
aquisição do imóvel, reduzindo, ao final, o ganho de capital na alienação do
imóvel; e reconhecer o produto da venda como receita da atividade rural, levando
ao ajuste apenas 20% desse valor, sobre o qual ainda serão deduzidas as despesas
lá permitidas (ou deduzir em 20%, a título de desconto simplificado, observado o
limite legal). Definitivamente, tenho que esta não foi a intenção do legislador.
Por sua vez, fez questão de esclarecer que o valor da terra nua, quando da
alienação do imóvel, não integraria a apuração do resultado da atividade rural,
mas sim, por meio da apuração de GCAP prevista no artigo 3o daquela regra
matriz (L. 7.713/88).
(...)
Posta acima a sistemática legal para apuração do resultado da atividade rural,
passemos, em consonância com a análise empreendida, aplicar a metodologia
legal para a apuração do ganho de capital na alienação de imóvel rural (por
natureza e por acessão).
(...)
Na alienação do imóvel rural com benfeitorias, como tratar aqueles casos em que
não se exerce a atividade rural ou, se a exerce, não levou tais valores para a
apuração do resultado da atividade rural, uma vez que, em função da matriz legal,
integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de BENS OU DIREITOS DE
QUALQUER NATUREZA ?
Note que a norma matriz instituiu a incidência tributária nos ganhos de capital de
maneira suficientemente abrangente, de formar que, eventual tratamento que
tendesse a excluir determinada operação, como por exemplo, a alienação das
benfeitorias, deveria constar expressamente de norma isentiva, na forma do
artigo 111, II, do CTN.
Assim, a par dessa problemática, a IN 84/2001, ao reconhecer a inexistência de
norma isentiva em face da regra geral (art 3o da Lei 7.713/88) e, por outro lado,
ao reconhecer o permissivo legal para o aproveitamento dos gastos com
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.587 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10820.720458/2011-40
6
benfeitorias na apuração do resultado da atividade rural, regulamentou, com
fulcro no artigo 100 da CTN:
Custo de aquisição = VTN
Se as benfeitorias não tiverem sido computadas como investimentos na
apuração do resultado da atividade rural, poderão integrar o valor do custo
de aquisição e, quando da alienação do imóvel, também integrarão o valor
de alienação.
Se, por outro lado, tiverem sido computadas como custo/investimento na
apuração do resultado da atividade rural, deverão ser reconhecidas como
receita dessa atividade rural, quando da alienação do imóvel; caso não
tenham sido reconhecidas como receita, o valor comporá o de alienação.
Caso não exerça ou não tenha se valido da sistemática acima e por força da regra
matriz (lei 7.713/88), essa tributação se dará no âmbito da apuração do GCAP,
adicionando-se, tanto ao custo, quanto no valor de alienação, a parcela
identificada como sendo investimento em benfeitorias.
Assim, a IN SRF 84/2001 procurou dar efetividade ao benefício instituído pela lei
8.023/90, em confronto com a previsão na lei 7.713/88.
Com o advento da Lei 9.393/96, que em nada modificou a sistemática então
delineada, surgiu a controvérsia com relação ao aproveitamento daquele valor de
terra nua, por força do que constou em seu artigo 19.
Em um único artigo que trata do GCAP, definiu que o ganho de capital, para os
IMÓVEIS RURAIS, deveria considerar o Valor daquela Terra Nua como custo de
aquisição e valor da venda.
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de
ganho de capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-
se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na
forma do art. 8o, observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos
anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Note que o dispositivo acima não inovou quanto a considerar o VTN como custo
de aquisição e como valor da venda do imóvel rural, eis que assim já tratava a
legislação tributária antes de sua edição (IN SRF 39/1993).
(...)
Perceba que a intenção do legislador, ao mencionar a utilização do sistema de
informação sobre preços de terras [art. 14], foi a de que ele servisse de norte para
a Fiscalização, não a de impor, a qualquer custo, sua utilização.
(...)
Destarte, observados os critérios acima e após a análise sistêmica dos artigos 14 e
19 da Lei 9.393/96, 3° da Lei 7.713/88 e do que dispõe a Lei 8.023/90, não
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.587 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10820.720458/2011-40
7
vislumbro qualquer impropriedade na utilização dos valores que constaram dos
instrumentos negociais.
Não há que se falar, desta feita, em se criar tributo, base de cálculo ou mesmo
alíquota por meio de Instrução Normativa, na medida em que norma infra legal
nada mais fez do que conciliar a tributação privilegiada prevista na Lei 8.023/90,
para aqueles que exercem atividade rural, com a norma matriz para a apuração e
cobrança do ganho de capital na alienação de bens e direitos de qualquer
natureza, além de propiciar ao contribuinte fosse utilizado o valor efetivo
(documentos), em detrimento de um estimado (SIPT).
Cito a ementa do acórdão paradigma no 2201-003.520 e a integralidade do voto
vencedor proferido na ocasião:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009, 2010
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL
Considera-se custo de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no
Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
(DIAT).
(...)
Voto Vencedor
Conforme narrado pelo Relator, a lide em questão restou limitada à forma de
apuração do Ganho de Capital ocorrido em operações de venda de imóveis, em
que a Fiscalização entende correta sua apuração a partir da diferença positiva
entre o custo de alienação e de aquisição, ao passo que o recorrente entende que
o correto seria apurar o ganho a partir da diferença de Valor da Terra Nua, já que
os imóveis se destinavam à exploração rural.
Entendeu o Relator ser absolutamente superada a questão dos imóveis estarem
situados em área urbana, o que acabou corroborado pela decisão judicial nos
autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica em face da
Prefeitura de Biguaçu.
Por outro lado, destacou que o contribuinte não demonstrou em nenhum
momento como chegou ao VTN utilizado nas apurações de ganho de capital que
fez.
A divergência suscitada teve como fundamento a ausência de descrição no Termo
de Verificação Fiscal sobre a insubsistência do VTN utilizado pelo contribuinte
como motivo do lançamento.
Pelo que se extrai dos fundamentos dispostos no referido Termo, o motivo
elementar foi a consideração de que o terreno era urbano e não rural, conforme
se extrai do trecho abaixo, fls. 45:
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.587 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10820.720458/2011-40
8
c) que ainda que o terreno fosse rural (o que não era o caso do terreno
alienado), a apuração do ganho de capital também seria pela diferença
efetiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição, conforme
parágrafo 2o do artigo 10, da Instrução Normativa SRF no 84, de 2001;
O citado dispositivo da Instrução Normativa 84/2001 assim dispõe:
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se
custo de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no
Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (Diat) do ano da aquisição, observado o disposto nos arts.
8o e 14 da Lei No 9.393, de 1996.
(... )
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de
aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como
valor de alienação o valor constante nos respectivos documentos de
aquisição e de alienação.
Dessa forma, tendo sido apresentadas as DIATs, fls. 1229, considera-se custo de
aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de
Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial.
Diante do exposto, tendo em vista a impossibilidade de inovar no lançamento, até
mesmo em obediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa, dou
provimento ao recurso voluntário, pois caracterizado o imóvel como rural, o que,
no presente caso, é fato extintivo do direito da Fazenda.
Do acima exposto, entendo que não restou demonstrada a divergência
jurisprudencial necessária ao conhecimento recursal.
Explica-se
Como exposto, o voto vencedor do acórdão recorrido faz um importante relato
histórico das normas que tratam da tributação de ganho de capital, da tributação da atividade
rural pelo IRPF e da legislação que trata da tributação do imóvel rural, para concluir que a IN
84/2001 não trouxe qualquer inovação na forma de apuração do ganho de capital na venda de
imóvel rural, mas apenas conciliou “a tributação privilegiada prevista na Lei 8.023/90, para
aqueles que exercem atividade rural, com a norma matriz para a apuração e cobrança do ganho
de capital na alienação de bens e direitos de qualquer natureza”.
Neste sentido, para os casos em que o contribuinte proprietário de imóvel rural não
tenha levado os valores de despesas e receitas das benfeitorias para a apuração do resultado da
atividade rural, entendeu adequada a inclusão destes valores no custo de aquisição e no valor de
alienação para fins de apuração do ganho de capital, conforme prevê a IN 84/2001, sem que isso
represente uma afronta ou uma inovação frente ao disposto no art. 19 da Lei no 9.393/96.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.587 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10820.720458/2011-40
9
Nas palavras do redator do voto vencedor, “a IN SRF 84/2001 procurou dar
efetividade ao benefício instituído pela lei 8.023/90, em confronto com a previsão na lei 7.713/88”.
Por sua vez, o caso paradigma apresentado decidiu a lide a partir de uma análise
simples e direta acerca do fato de o imóvel objeto da lide ser ou não urbano. É que, conforme
aponta o voto vencedor “o motivo elementar [para o lançamento] foi a consideração de que o
terreno era urbano e não rural”. Neste ponto, asseverou que a autoridade lançadora ponderou no
TVF que, mesmo se o imóvel fosse rural, “a apuração do ganho de capital também seria pela
diferença efetiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição, conforme parágrafo 2o do
artigo 10, da Instrução Normativa SRF no 84, de 2001”, dispositivo, este, que trata de situação em
que não tenha sido apresentado o Diat.
Desta feita, estando superada a questão acerca do imóvel ser urbano (sendo esse
fato inconteste), o voto vencedor aplicou o caput do próprio art. 10 da IN SRF no 84/2001 (citado
pela autoridade fiscal) para considerar como custo de aquisição o valor da terra nua declarado
pelo alienante, já que foram apresentadas as DIATs naquele caso.
Assim, entendo que a apresentação da DIAT foi um importante elemento fático
existente no caso paradigma, o qual direcionou a conclusão do colegiado pela aplicação da forma
de cálculo prevista em um dispositivo (art. 10 da IN SRF no 84/2001) em detrimento de outro (§2o
do art. 10 da IN SRF no 84/2001).
Ora, ao contrário do que alega o RECORRENTE, não há indícios de que a Turma
paradigmática entendeu ser inadequada a apuração do ganho de capital de imóvel rural a partir
do valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação (como determina o
§2o do art. 10 da IN SRF no 84/2001) para os casos em que não tenha sido apresentado a DIAT.
Em outras palavras, caso as DIATs não tivessem sido apresentadas, não há certeza
de que a Turma paradigmática negaria vigência à forma de apuração do ganho de capital do
imóvel rural com base nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
Assim, percebe-se que os casos versam sobre situações fáticas distintas, pois a
apresentação da DIAT é um importante elemento existente no caso paradigma que o diferencia do
caso recorrido.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à
legislação tributária. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu
conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação
diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.
Em suma, embora os julgados versem sobre a forma de apuração do ganho de
capital de imóvel rural, fato é que no acordão paradigma a situação do contribuinte é
acompanhada de “plus” (apresentação das DIATs), levando a uma divergência fática significativa
que impede o conhecimento de recurso.
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.587 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10820.720458/2011-40
10
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, não se tratando da mesma situação fática, o
Acórdão no 2201-003.520 não é apto a evidenciar a divergência jurisprudencial apontada.
Neste sentido, entendo pelo não conhecimento do recurso especial.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 825
DF CARF MF
Original